Tribunal: STF
Processo: ARE 1389914
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que confirmou a sentença que condenou o agravante como incurso nas penas do artigo 2° da Lei 12.850/2013, e artigo 35 c/c artigo 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 9 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.274 dias-multa. (doc. eletrônico 28)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (documento eletrônico 33).



    No RE, fundado no art. 102, III, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, X, XII, LIV e LVI , da mesma Carta, sob o argumento de que, a teor do disposto no artigo 20 , I, da Lei 9.096/1996, não se admite a interceptação telefônica quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal – CP e Lei 11.343/2006), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nessa linha, são as ementas dos julgados abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.053.028-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A conclusão em sentido diverso do manifesto no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 749.446-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842.198 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A RAZOABILIDADE DAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 659.387-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator